Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-43.2010.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000700-43.2010.8.14.0136

APELANTE: PARAKANA RESIDENCIAL LTDA - EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IRREGULAR QUE COMERCIALIZAVA LOTES. PREJUÍZO. PARALIZAÇÃO DAS VENDAS ATÉ SUA REGULARIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

A preliminar de ilegitimidade Passiva da Empresa, não merece acolhimento, pois, esta é sim parte legitima da contenda, pois, os consumidores compraram seus lotes dela, sendo parte legitima da relação processual ora discutida.

2-

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, isso porque, conforme se verifica pela matéria trazida à discussão em Juízo, as provas necessárias ao julgamento do feito já foram carreadas aos autos, razão pela qual se mostra desnecessária a instrução processual.

3-

no mérito, entendo que a sentença merece ser mantida, pois não posso concordar com o argumento trazido no recurso que a sentença merece reforma, pois o empreendimento encontra-se em processo de regularização, quando o julgador de maneira clara determinou a suspensão das vendas até a regularização do mesmo, sob pena de multa, sendo assim, a partir do momento que o empreendimento se encontrar regularizado, poderá voltar a comercializá-lo.

4-

Em relação as alegações de ausência de consumidores lesados e que a suspensão do empreendimento gerará muitos prejuízos aos consumidores que inclusive já construíram casas no local, mais uma vez tenho que discordar dos argumentos do recorrente, pois para mim claro esta que a partir do momento que se comercializa lotes que não estão regularizados, o prejuízo para mim é patente, pois não se poderá regularizar o lote e nem futura casa construída nele.

5-

Recurso conhecido, mas improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela empresa
PARAKANÃ RESIDENCIAL LTDA-EPP
com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença (ID Num. 1265247) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000700-43.2010.8.14.0136 ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e CONDENO o réu a se abster de comercializar os imóveis referidos no condomínio descrito na inicial, até a efetiva adequação aos preceitos instituídos na Lei 6766/79, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por cada unidade alienada, sem prejuízo de medida de reforço se constatada a recalcitrância ou da penalidade instituída na cláusula 3ª do referido TAC.

CONDENO a ré a devolver aos consumidores lesados os valores pagos pela aquisição imobiliária, liquidação que deverá realizada individualmente (artigo 87, CDC), eis que rescindo as contratações realizadas pela parte ré. Referida devolução deverá ser corrigida pelo INPC desde o desembolso, com juro legal a partir da citaço.

A fim de dar ampla publicidade à presente deciso, conclamando-se os consumidores lesados à liquidarem seus prejuízos (quantum debeatur), deverá ser dada ampla publicidade a presente deciso, tudo às expensas da parte sucumbente, consoante artigo 94 do CDC.

CONDENO a parte ré nas custas processuais. Intime-o para pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscriço no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem seu devido recolhimento, remeta a documentaço necessária à PGE para a devida exação.”.

Inconformada, a empresa Parakanã apresentou o presente recurso de apelação (ID Num. 1265248), arguindo preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva da empresa.

No mérito, argumentou que o empreendimento já se encontra em processo de regularização, além disso ressaltou da inexistência de consumidores lesados no presente caso e ainda que a suspensão do empreendimento gerará muitos prejuízos aos consumidores que inclusive já construíram casas no local.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Conforme certidão ID Num. 1265255 - Pág. 15, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1273923 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 12ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 1719369).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminarmente aduziu o apelante
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva da empresa.

Rejeito desde já a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa, pois, entendo que a empresa é sim parte legitima da contenda, pois, os consumidores compraram seus lotes dela, sendo parte legitima da relação processual ora discutida.

Ademais, também não posso concordar com a alegação de cerceamento de defesa, pois, a empresa e seu proprietário foram citados e preferiam não apresentar defesa, além disso, é cabível o julgamento antecipado da lide quando o processo se encontra pronto para julgamento.

Nesse sentido:

"AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA -INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DESPROVIMENTO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado colhe dos autos elementos suficientes para formação do seu convencimento, de modo que cabe exclusivamente a ele decidir a necessidade de maior dilação probatória, ante o princípio da persuasão racional" (AC n. 2007.060967-2, rel. Des. Fernando Carioni, j. 19.2.08);

"Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o feito está devidamente instruído com a prova documental necessária para formar o livre convencimento motivado do Julgador, especialmente quando outras provas se mostram inúteis ou desnecessárias" ( AC n. 2009.018143-1, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 8.11.12);

"A realização de qualquer espécie probatória, condiciona-se à sua necessidade para o deslinde da causa, pautando-se pelo princípio do livre convencimento e do poder de instrução do magistrado, que pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC)" (AC n. 02.006574-4, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 19.8.04).

No mérito, o cerne do recurso é o inconformismo da apelante com a sentença que determinou que a mesma se abstivesse de comercializar os imóveis até estar regularizada conforme a Lei 6766/79 e a devolver aos consumidores lesados os valores pagos pela aquisição imobiliária.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois como bem disse o julgador, o referido empreendimento desde a sua origem está irregular, lesando com isso consumidores incautos que acreditaram na empresa e muitos deixaram economias que seguramente irão necessitar na subsistência de suas famílias.

Colaciono trecho da sentença reexaminada:

“(...) O fato é que ao se ater os documentos de fls. 15 ss., foi possível concluir que referido loteamento desde sua origem se afigurou irregular. No se negue que o TAC entabulado tentou resolver a situaço da melhor maneira possível. Pois, no se deixa de reconhecer a peculiar situaço regional, onde a totalidade das terras hoje consideradas como urbanas outrora foram destacadas e afetadas para projetos de assentamento agrícola e administrados pelo GETAT. No obstante, ao que parece essas glebas despertaram grande interesse por parte daqueles que, no intuito do lucro rápido, aproveitando-se da pujança econômica da regio por conta dos diversos projetos minerários, acabaram promovendo a comercialização dos referidos imóveis sem se preocuparem com os requisitos exigidos pela Lei 6.766/79.

Há de se observar que o fato de o bem ter sido provisoriamente revertido ao Município e depois transferido novamente ao réu (fls. 23 ss.), no significa que os erros e ilícitos promovidos pelos anteriormente tenham sido remidos, desonerando-o dos requisitos estipulado na Lei 6766/79.

Foi essa a desídia verificada na conduta da ré. E com isso vários foram os consumidores lesados por essa prática ilícita. Nesse sentido, mostra-se factível a condenaço genérica veiculada no artigo 95 do CDC. Pois, se tais imóveis, ilicitamente comercializados, no poderão ser utilizados e reaproveitados para o fim que se destinam, presumível está comprovado o an debeatur, cabendo, por conseguinte, a cada consumidor lesado liquidar seu prejuízo na fase de execuço individual.”

Da mesma forma, aduziu o parquet em sua manifestação:

“(...) Verifica-se que as pessoas tiveram boa-fé na aquisição dos lotes urbanos, porém a empresa não cumpriu com a regularização do terreno conforme o TAC e ainda vem requerendo a dilatação de prazo de 180 dias para apresentar documentação de regularização perante a Prefeitura de Canaã dos Carajás, logo, houve falha na prestação do serviço, o caso tem fundo de direito no Código de Defesa do Consumidor art. 7º, parágrafo único”

Ressalto dessa maneira que não posso concordar com o argumento trazido no recurso que a sentença merece reforma, pois o empreendimento encontra-se em processo de regularização, quando o julgador de maneira clara determinou a suspensão das vendas até a regularização do mesmo, sob pena de multa, sendo assim, a partir do momento que o empreendimento se encontrar regularizado, poderá voltar a comercializá-lo.

Em relação as alegações de ausência de consumidores lesados e que a suspensão do empreendimento gerará muitos prejuízos aos consumidores que inclusive já construíram casas no local, mais uma vez tenho que discordar dos argumentos do recorrente, pois para mim claro esta que a partir do momento que se comercializa lotes que não estão regularizados, o prejuízo para mim é patente, pois não se poderá regularizar o lote e nem futura casa construída nele.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação acima indicada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022